Tribunal: TJSP
Processo: 2199931-52.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes Previstos na Legislação Extravagante
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas, falsificação de documento particular e falsidade ideológica. Pretendida a revogação da prisão preventiva da paciente. Impossibilidade. Requisitos da prisão preventiva bem demonstrados nos autos. Grande quantidade de entorpecentes encontrada (meia tonelada de maconha além de outras drogas). Necessidade da custódia cautelar para que seja debelada a atividade

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas, falsificação de documento particular e falsidade ideológica. Pretendida a revogação da prisão preventiva da paciente. Impossibilidade. Requisitos da prisão preventiva bem demonstrados nos autos. Grande quantidade de entorpecentes encontrada (meia tonelada de maconha além de outras drogas). Necessidade da custódia cautelar para que seja debelada a atividade criminosa. Segregação cautelar que se mostra necessária para garantia, ao menos, da ordem pública. Decisão bem fundamentada. Ausência de constrangimento ilegal configurado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850483
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2199931-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que é impetrante
GUILHERME JOSÉ VIEIRA CHIAVEGATO e Paciente PALOMA LETICIA
SOUZA LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2199931-52.2020.8.26.0000 -Voto no 2462
2
Habeas Corpus no 2199931-52.2020.8.26.0000
Impetrante: Guilherme José Vieira Chiavegato
Autoridade Coatora: MM. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de
Itapetininga/SP
Paciente: Paloma Leticia Souza Lima
Voto 2462
Habeas Corpus. Tráfico de drogas, falsificação de
documento particular e falsidade ideológica. Pretendida a
revogação
da
prisão
preventiva
da
paciente.
Impossibilidade. Requisitos da prisão preventiva bem
demonstrados
nos
autos.
Grande
quantidade
de
entorpecentes encontrada (meia tonelada de maconha além
de outras drogas). Necessidade da custódia cautelar para que
seja debelada a atividade criminosa. Segregação cautelar
que se mostra necessária para garantia, ao menos, da ordem
pública. Decisão bem fundamentada. Ausência de
constrangimento ilegal configurado. Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Guilherme José Vieira Chiavegato, em favor da paciente
Paloma Leticia Souza Lima, alegando que ela estaria sofrendo constrangimento
ilegal por parte do MM. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Itapetininga/SP.
Sustenta, o impetrante, em apertada síntese, que a
decisão do magistrado a quo que decretou a prisão preventiva da paciente carece de
elementos concretos e fundamentação idônea que justifiquem a custódia cautelar,
baseando-se tão somenta na gravidade abstrata do delito e não preenchendo os
requisitos previstos nos artigos 312 e 315, §2o, ambos do Código de Processo Penal.
Ademais, alega ausência de contemporaneidade para decretação da prisão preventiva,
uma vez que os fatos teriam ocorrido em setembro de 2019.
Por outro lado, ressalta a existência de condições
pessoais favoráveis da paciente, tais como, primariedade, residência fixa e ocupação
lícita.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
revogada sua prisão preventiva, impondo-lhe, quando muito, medidas cautelares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2199931-52.2020.8.26.0000 -Voto no 2462
3
diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, postulando já
como medida liminar, o imediato alvará de soltura em favor da paciente.
O pedido liminar foi indeferido às fls. 84/96.
Dispensadas as informações pela apontada autoridade
coatora, o parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça foi pela denegação da ordem
(fls. 128/132).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Compulsando os autos originários, observo que a
paciente foi denunciada como incursa no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, e nos
artigos 298 e 299, ambos do Código Penal, tudo na forma do artigo 69, do mencionado
diploma legal (concurso material).
De acordo com a tese acusatória (fls. 576/585):
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no
dia 18 de setembro de 2019, por volta das 10 horas, no galpão/barracão localizado
na Rua João Olímpio de Oliveira, no 899, Vila Assem, nesta cidade e comarca de
Itapetininga, ELITON FERNANDO FELICIANO DE LIMA, vulgo “FEDÔ”,
qualificado a fls. 500/503, PALOMA LETÍCIA SOUZA LIMA, qualificada a fls.
512/515, PEDRO ANTONIO VAZ DE MEDEIROS, qualificado a fls. 504/507, e
ALEXANDRE DA SILVA, qualificado a fls. 508/511, previamente ajustados e com
unidade de desígnios entre eles, guardavam e mantinham em depósito, para
comercialização a terceiros, 507,40kg (quinhentos e sete quilogramas e
quatrocentos gramas) de “maconha”, divididos em 655 (seiscentos e cinquenta e
cinco) porções prensadas na forma de tijolos, 2,704kg (dois quilogramas e
setecentos e quatro gramas) de cocaína, divididos em 10.944 (dez mil novecentos e
noventa e quatro) porções, sendo que 02 (duas) porções maiores estavam
acondicionadas sem embalagens plásticas e 10.992 (dez mil novecentas e noventa e
duas) porções estavam acondicionadas em microtubos plásticos, e 198,30g (cento e
noventa e oito gramas e trinta centigramas) de “crack”, divididos em 503
(quinhentas e três) porções, acondicionadas em embalagens plásticas vedadas por
nós, substâncias entorpecentes que determinam dependência física ou psíquica, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2199931-52.2020.8.26.0000 -Voto no 2462
4
auto de exibição e apreensão de fls. 13/19, auto de constatação provisória de fls.
23/27 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 54/60.
Consta, ainda, que no dia 18 de setembro de 2019, em
horário e local incertos, nesta cidade e comarca de Itapetininga, ELITON
FERNANDO FELICIANO DE LIMA, vulgo “FEDÔ”, qualificado a fls. 500/503,
PALOMA LETÍCIA SOUZA LIMA, qualificada a fls. 512/515, e CARLOS
EDUARDO DE CAMPOS XAVIER, qualificado a fls. 516/519, previamente
ajustados e com unidade de desígnios entre eles, inseriram declaração falsa em
documentos particulares consistentes em contrato de compra e venda do veículo
VW/Fox, placas EAL-0266, e em notas promissórias referentes ao pagamento do
citado automóvel, tudo com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante.
Consta, por fim, que no dia 18 de setembro de 2019,
em horário e local incertos, nesta cidade e comarca de Itapetininga, ELITON
FERNANDO FELICIANO DE LIMA, vulgo “FEDÔ”, qualificado a fls. 500/503,
PALOMA LETÍCIA SOUZA LIMA, qualificada a fls. 512/515, e CARLOS
EDUARDO DE CAMPOS XAVIER, qualificado a fls. 516/519, previamente
ajustados e com unidade de desígnios entre eles, falsificaram em parte documento
particular consistente em contrato de locação do galpão/barracão localizado Rua
João Olímpio de Oliveira, no 899, Vila Assem, nesta cidade e comarca de
Itapetininga.
Segundo o apurado, policiais civis lotados no
Departamento de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE)
Carapicuíba
iniciaram investigações sobre o tráfico de drogas sendo que, no transcurso das
diligências, apuraram que no endereço mencionado no primeiro parágrafo, estariam
sendo armazenados entorpecentes. Diante disso, os policiais deslocaram-se para o
referido endereço, momento em que presenciaram ERICK BUENO DE OLIVEIRA
adentrar o local com uma motocicleta. Os policiais, então, aproximaram-se do
imóvel e viram ERICK na companhia de outros dois agentes. Ocorre que, ao
perceberem a presença policial, todos empreenderam fuga, porém ERICK foi detido.
Em revista ao imóvel, os policiais encontraram diversas caixas contendo, ao todo,
655 tijolos de “maconha”, 992 microtubos de cocaína e 02 porções maiores de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2199931-52.2020.8.26.0000 -Voto no 2462
5
cocaína. Além disso, os agentes localizaram três carros, todos contendo cofre-
segredo, compartimento secreto destinado ao transporte de drogas. Ainda, dentro
dos automóveis VW/Fox, placas EAL-0266, e GM/Corsa, placas EYX-3799, foram
encontradas 5000 porções de cocaína em cada um deles, e no veículo VW/Gol,
placas HEO-9615, foram encontradas 503 porções de “crack.
No
local
ainda
foram
apreendidos
petrechos
destinados ao preparo e à embalagem dos entorpecentes, tais como 02 prensas, 02
máquinas de contar dinheiro, 03 liquidificadores, 01 máquina seladora à vácuo, 04
balanças, 38.000 microtubose 12.600 adesivos para identificação de drogas
(logomarcas), além de 02 cadernos contendo anotações referentes à contabilidade
da comercialização ilícita. ERICK foi preso em flagrante delito, sendo que as
investigações policiais continuaram a fim de identificar os demais envolvidos.
Então, neste momento, visando evitar qualquer responsabilização penal que recaísse
sobre a associação ao tráfico liderada por ELITON, o referido denunciado,
ajustado a sua filha PALOMA e a CARLOS EDUARDO, confeccionaram
documentos particulares com informações falsas, consistentes em um contrato de
compra e venda do automóvel VW/Fox, placas EAL-0266, e as respectivas notas
promissórias. Além disso, os mesmos denunciados falsificaram parte do contrato de
aluguel do galpão em que foram encontradas as drogas, trocando-se no referido
documento particular o nome do locatário, de ELITON para CARLOS EDUARDO.
As investigações continuaram pela DISE Carapicuíba, sendo que a associação
criminosa logrou seu intento de despistar os policiais acerca dos verdadeiros donos
dos entorpecentes encontrados no galpão. Assim, diante dos documentos falsos
apresentados, os policiais concluíram que CARLOS EDUARDO era o locatário do
imóvel e que o carro VW/Fox que lá se encontrava, apesar de ter o documento em
nome de ELITON, havia sido vendido a CARLOS EDUARDO. Diante disso, na
oportunidade, apenas ERICK e CARLOS EDUARDO foram denunciados pelos
delitos de associação ao tráfico e tráfico de drogas, fatos que foram objeto de
apuração nos autos no 1501368-42.2019.8.26.0571, da 1a Vara Criminal, que,
todavia, após toda colheita da prova judicial, culminou na absolvição deles. Ocorre
que, durante o transcorrer do processo no 1501368-42.2019.8.26.0571, da 1a Vara
Criminal, a Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes DISE Itapetininga,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2199931-52.2020.8.26.0000 -Voto no 2462
6
deu início a investigações acerca do tráfico de drogas praticado por ELITON.
Nas investigações levadas a efeito, os policiais
constataram que ELITON era o “patrão” do tráfico, um dos maiores traficantes da
cidade de Itapetininga e da região, exercendo a função de distribuir grandes
quantidades de drogas a outros traficantes, além de ser proprietário de diversas
“biqueiras”, contando com o apoio e auxílio direto de PALOMA, sua filha,
ALEXANDRE, seu homem de confiança e um de seus braços direito, e PEDRO, um
de seus gerentes e também um de seus braços direito. Assim, foi deflagrada a
operação “Stink”, sendo que após intensas investigações policiais, foi possível
desmantelar a organização criminosa, identificando-se vários de seus integrantes, as
funções desempenhadas por cada um deles e o funcionamento da “empresa do
tráfico” liderada por ELITON. Além disso, no dia 30 de abril de 2020, foram dados
cumprimentos a diversos mandados de prisão temporária e de busca e apreensão,
oportunidade em que foram apreendidas diversidade (“crack”, “maconha” e
cocaína) e exorbitante quantidade de drogas, inúmeros petrechos destinados à
preparação, pesagem e embalagem dos entorpecentes, cadernos com anotações
referentes ao tráfico e a sua contabilidade, vultosa quantia em dinheiro, diversas
armas de fogo e munições, crimes que resultaram no processo no
1500645-86.2020.8.26.0571, da 1a Vara Criminal. No mais, durante a operação
“Stink”, diversos celulares foram apreendidos, dentre eles os pertencentes a
PALOMA, filha de ELITON, a DANILO AUGUSTO LEAL, namorado dela
PALOMA, bem como a Andreza Rebeca Nascimento Pires, mulher de ALEXANDRE.
Desta forma, os policiais solicitaram autorização
judicial para análise do conteúdo dos celulares, o que foi judicialmente deferido.
Foi então que, analisando o conteúdo das mensagens do celular de PALOMA, os
policiais desvendaram que, no dia 18 de setembro de 2019, por volta das 11 horas,
logo após a prisão em flagrante de ERICK no galpão/barracão localizado na Rua
João Olímpio de Oliveira, no 899, Vila Assem, a referida denunciada manteve
conversa via “Whatsapp” com Bianca Gabrielle Camargo Damian, namorada de
ERICK (v. relatório a fls. 406/445). Durante o diálogo, ficou evidente que PEDRO e
ALEXANDRE eram os outros dois indivíduos que estavam em companhia de ERICK
na oportunidade, os quais conseguiram fugir da abordagem policial. Ademais, ficou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2199931-52.2020.8.26.0000 -Voto no 2462
7
nítido que ELITON e os demais membros da associação planejaram livrar ERICK
da acusação de tráfico, bem como que ELITON, além de contratar advogado para
ERICK, assumiu a responsabilidade de arcar com as despesas dele, incluindo a
entrega de dinheiro aos familiares por meio de PEDRO e ALEXANDRE. Não
bastassem os diálogos trocados com Bianca, PALOMA conversou com DANILO, seu
namorado, também membro da associação, preso na operação “Stink” (v. relatório
a fls. 445/463). Durante as conversas, PALOMA contou a DANILO sobre a prisão
de “Bueno” (ERICK), bem como esclareceu que PEDRO havia conseguido fugir.
Ainda conversaram sobre o grande prejuízo financeiro de ELITON em razão da
apreensão das drogas no galpão. PALOMA também contou a DANILO que
haviam conseguido falsificar o contrato de aluguel do galpão, que estava em nome
de ELITON, a fim de isentá-lo de qualquer responsabilidade pelas drogas lá
encontradas. Ainda, do celular de PALOMA os policiais extraíram cópias dos dois
contratos de locação, um autêntico e o outro falso, ambos referentes ao mesmo
imóvel, localizado na Rua João Olímpio de Oliveira, no 899, Vila Assem,
exatamente o galpão onde ocorreu a prisão de ERICK. E, então, após solicitarem à
“Imobiliária Chitolina” cópia do contrato de locação do referido imóvel (cf. fls.
400/404), constataram que, no contrato original, o locatário era ELITON, portanto,
o verdadeiro dono das drogas que foram apreendidas no galpão com ERICK. Já o
contrato adulterado trazia como locatário o denunciado CARLOS EDUARDO (v.
contrato a fls. 78/81). Outrossim, os policiais também apuraram que o contrato de
contrato de compra e venda do automóvel, bem como as notas promissórias (v. fls.
64/71), tratavam-se de documentos particulares com informações falsas,
confeccionados por ELITON, PALOMA e CARLOS EDUARDO exatamente para
isentar a associação criminosa liderada por ELITON da responsabilidade penal
pelo tráfico de drogas apurado nestes autos. A traficância restou demonstrada pela
variedade e exorbitante quantidade de drogas encontrada no galpão locado por
ELITON para armazenamento dos entorpecentes da associação, pelos petrechos lá
encontrados destinados ao preparo, fracionamento e embalagem dos narcóticos,
pelos veículos que lá estavam que possuíam cofres-segredo para o transporte das
drogas, bem como pelo teor das conversas acostadas aos autos, obtidas por meio da
apreensão dos celulares de PALOMA e de seu namorado DANILO, bem como de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2199931-52.2020.8.26.0000 -Voto no 2462
8
Andreza Rebeca Nascimento Pires, esposa de ALEXANDRE (fls. 464/476).” (fls.
576/585 dos autos originais).
Em 29 de julho de 2020, após representação da d.
autoridade policial e manifestação ministerial, o juízo a quo considerou presentes os
requisitos do art. 312 do CPP e decretou a prisão preventiva da paciente e demais
corréus sob o fundamento de resguardo à ordem pública, à aplicação da lei penal e
por conveniência da instrução criminal (fls. 24/27).
Confira-se:
Conforme se verifica nos autos, as pessoas acima citadas
foram identificadas como eventuais autores dos crimes apurados nos autos, havendo
necessidade de diligências para finalização das investigações. Assim, tem-se que o
recolhimento cautelar dessas pessoas é fundamental para a garantia da ordem
pública, o que gera um efeito positivo perante a sociedade, bem como para assegurar
a aplicação da lei penal. Tal fato apresenta-se, também, como fundamental para a
conveniência da instrução criminal, eis que os réus, em liberdade, e cientes da
gravidade de suas condutas, podem esquivar-se da Justiça. Desta feita, restando
presentes os requisitos necessários para a decretação da cautelar, DECRETO A
PRISÃO PREVENTIVA DE ELITON FERNANDO FELICIANO DE LIMA,
PALOMA LETÍCIA SOUZA LIMA, PEDRO ANTONIO VAZ DE MEDEIROS e
ALEXANDRE DA SILVA.).” (fls. 50/54 dos autos originais)
Pois bem.
De proêmio, cabe destacar que da análise perfunctória da
referida decisão não decorre nenhuma irregularidade formal, tendo sido apresentadas,
ainda que de forma sucinta, justificativas concretas para a segregação cautelar dos
acusados, razão pela qual a reputo como devidamente fundamentada e atendendo ao
disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 315 do Código de Processo
Penal. Ademais, não verifico a alegada falta de contemporaneidade na decisão em
comento, uma vez que as investigações se iniciaram em 18 de setembro de 2019 com a
apreensão de vultuosa quantia de droga e de documentos falsos, tendo a representação
pela prisão preventiva decorrida de sua conclusão, o que naturalmente se deu em 15 de
julho de 2020, vide fls. 528/272 dos autos de origem.
Por outro lado, cumpre salientar que a princípio não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2199931-52.2020.8.26.0000 -Voto no 2462
9
mostra ilegal o fato de a apontada autoridade coatora decretar a prisão preventiva da
paciente, afinal, trata-se de autuação por crime de tráfico de drogas, hediondo
equiparado e que, até demonstração em contrário, mostra-se incompatível com a
liberdade provisória ainda que mediante fiança (art. 5o, XLIII, da Constituição
Federal). Não bastasse, ressalta-se ainda que a paciente também foi denunciada por
infração aos arts. 298 e 299 do Código Penal, o que exige uma análise mais acurada
acerca da possibilidade de se conceder a liberdade proviósria.
Em reforço dessa ideia vale destacar que: (1) o art. 323,
II, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei no 12.403, de
04.05.2011, ao vedar a concessão de liberdade provisória com fiança a quem for preso
por tráfico de drogas, reforça a ideia acima exposta, e que tem arrimo, cabe repetir, no
art. 5o, XLIII, da Constituição Federal; (2) que o artigo 313, I, do Código de Processo
Penal, admite a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena
privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, como a princípio, é o caso
dos autos, sendo inoportuno, no aspecto, adiantar considerações sobre desrespeito à
homogeneidade em razão de incerto e futuro benefício que pudesse levar à redução da
pena; (3) e que a mera ausência de violência ou grave ameaça contra a pessoa não
retira do tráfico de drogas a gravidade que lhe é inerente, afinal, trata-se de conduta
que, como já dito, compromete a ordem pública, pois atinge potencialmente número
elevado de pessoas e fomenta a prática de delitos mais graves, razão pela qual faz
vislumbrar, via de regra, a presença dos requisitos da custódia cautelar ao menos para
fazer cessar a atividade, sendo então indiferente, para tanto, que o réu possua
predicados pessoais favoráveis.
Não se desconhece, por outro ângulo, que o Colendo
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos de HC no 104.339, por maioria de
Votos, manifestou-se pela inconstitucionalidade da parte do art. 44, da Lei no
11.343/06, que proíbe peremptoriamente a concessão de liberdade provisória nos casos
de tráfico de drogas.
Mas mesmo que se entenda que aludida proibição é
inconstitucional, isso não significa que esteja o juiz obrigado a conceder a liberdade
provisória, mormente em se tratando de crime equiparado aos hediondos e insuscetível
de fiança (art. 5o, XLIII, da CF). O que se confere ao juiz é a faculdade de, em tais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2199931-52.2020.8.26.0000 -Voto no 2462
10
casos, observadas circunstâncias excepcionais e particulares do caso em análise,
conceder referida liberdade.
Ou seja, a relativização da norma é em benefício da
discricionariedade judicial, não de sua vinculação ao seu contrário como muitos
costumam advogar.
A relativização da norma é para que a proibição de
liberdade provisória não seja peremptória, impeditiva de avaliação judicial de aspectos
concretos do caso, porém, também não é peremptoriamente impositiva de liberdade
provisória afastando igualmente o juiz da avaliação do caso concreto.
O que se quer é que o juiz avalie o fato e seu autor, não
somente a categoria ou enquadramento independentemente do fato e seu autor.
O que se privilegia é o tratamento jurídico-pragmático do
caso frente ao discurso meramente ideológico, retórico e abstrato.
Logo, pela natureza da infração e pelo trato
Constitucional/Legal que se lhe é dado, ainda cabe partir do pressuposto de que a regra
é pela não concessão de liberdade provisória a quem é autuado/processado por tráfico
de entorpecentes, já que a premissa é de que a segregação cautelar se faz, salvo
demonstração em contrário, necessária ao resguardo ao menos da ordem pública.
Afinal, tráfico de drogas é tráfico drogas, que
independentemente de mais circunstâncias, já traz, em si, alguma gravidade intrínseca
e categórica, uma vez que se trata de crime equiparado aos hediondos.
E foi a conduta de tráfico de drogas (equiparada aos
crimes hediondos) como revelada no flagrante (ou seja, resultante da leitura do caso
concreto), que foi alvo de apreciação judicial, já que o juízo, como visto, não se
limitou a recorrer a impedimentos legais e categóricos, fazendo análise do caso
concreto com suas particularidades, de modo a, com base em ambas (categoria e
particularidades) invocar como necessária, a prisão preventiva, para resguardo da
ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.
No caso dos autos considera-se:
a) autorizada a custódia cautelar, como avaliado pela
autoridade apontada como coatora, pois há prova:
a.1) do aspecto material do crime, conforme se confere

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2199931-52.2020.8.26.0000 -Voto no 2462
11
no auto de exibição e apreensão de fls. 13/19, auto de constatação provisória de fls.
23/27 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 54/60 (todas as folhas dos autos
originais).
a.2) da autoria (vide relatórios policiais e trechos de
conversas retirados do celular da paciente, e depoimentos a implicá-la na prática da
conduta);
b) necessária a custódia cautelar:
b.1) pois a paciente mantinha e guardava em depósito, ao
que consta, enorme quantidade e variedade de entorpecentes (507,40kg de
“maconha”, divididos em 655 porções prensadas na forma de tijolos, 2,704kg de
cocaína, divididos em 10.944 porções, sendo que 02 porções maiores estavam
acondicionadas
sem
embalagens
plásticas
e
10.992
porções
estavam
acondicionadas em microtubos plásticos, e 198,30g de “crack”, divididos em 503
porções!), o que é indicativo não somente da extrema ofensividade da conduta, como,
inclusive, da necessidade da custódia cautelar para que seja debelada a atividade
criminosa.
Não bastasse, a necessidade de manutenção da segregação
cautelar da paciente também está apoiada em extensa investigação realizada pela polícia
civil, a qual teria demonstrado, ela como uma das envolvidas, a estruturação da
organização criminosa da região, senão veja-se (fls. 528/572):
(...) No telefone linha n. (15) 99180-2297 -operadora
Claro, IMEI n. 357.215.096.753.317, depois apurado pertencer a pessoa de PALOMA
LETICIA DE SOUZA LIMA, filha de ELITON FERNANDO, nos termos da
mensagens captadas, através da plataforma whatsapp, ficou evidente o seu
envolvimento no tráfico de drogas e na associação destinada ao tráfico de drogas
comandada pelo seu genitor, bem como a sua ligação na atividade ilícita, desde o seu
ex-namorado PREDO ANTONIO VAZ, bem como com o seu atual companheiro
DANILO AUGUSTO LEAL (preso em flagrante) e ainda com uma amiga identificada
como GIOVANA CAROLINA ALMEIDA VOLPI. Diante dessas novas informações, foi
instaurado inquérito policial autônomo, registrado sob o n. 2147753-71.2020.120322
(processo n. 1501399-61.2020.8.26.0269 da 1a Vara Criminal da Comarca Local), para
a apuração das condutas, na bando voltado ao tráfico de drogas, de PALOMA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2199931-52.2020.8.26.0000 -Voto no 2462
12
LETICIA DE SOUZA LIMA e GIOVANA CAROLINA ALMEIDA VOLPI, instrumento
no qual foi representado em juízo pela decretação da prisão temporária de ambas,
medida que acolhida e cumprida, no dia 25/06/2020, estando as duas provisoriamente
detidas.
(...) Consoante relatório detalhado/ilustrado de fls.
406/463, para este caso em tela, chamou a atenção as diversas tratativas, via o mesmo
aplicativo whatsapp, de PALOMA LETICIA com a pessoa de Bianca Gabrielle
Camargo Damian (namorada do então autuado ERICK BUENO DE OLIVEIRA). Tais
contatos foram iniciados e mantidos, desde odia 18/09/2019, por volta das 11:00h,
logo após a prisão em flagrante de ERICK BUENO, que ocorreu às 10:00h.
Segue abaixo o conteúdo de alguns trechosdas
mensagens captadas: PALOMA diz que PEDRO (Pedro Antonio Vaz de Medeiros)
correu na momento da prisão de ERICK e que ele já teria combinado o que falar com
NILDA (Enilda Maria Bueno de Oliveira) mãe de ERICK, para não contar que ele
estava realmente envolvido com a associação destinada ao tráfico de drogas chefiada
por ELITON FERNANDO (pai de PALOMA) mensagens de fl. 408;
-PALOMA informa Bianca o esboço da história que seu
genitor ELITON e os demais membros do grupo planejaram para tentar livrar ERICK
da imputação de tráfico de drogas que lhe seria imposta, consistente na alegação que
ERICK foi chamado ao galpão (local da apreensão das drogas) para ajudá-lo a
descarregar um caminhão mensagens de fl. 408;
-Bianca demonstra preocupação com a qualidade do(a)
advogado(a) de ELITON FERNANDO, a fim de livrar ERICK e PALOMA responde
que já estariam vendo um jeito para tirá-lo da cadeia mensagens de fl. 409;
-PALOMA demonstra que possui muitas informações
sobre o que estava com ERICK, sabendo inclusive que talvez eles o levassem para a
cidade de Barueri/SP (sede da DISE de Carapicuíba/SP)- mensagens de fl. 410;
-Bianca indaga PALOMA se não tinha como seu pai
falar a alguém que ERICK trabalhava para ele, momento em que PALOMA a adverte
para não envolver ELITON, pois se falasse isso, aí ERICK ficaria preso mensagens
de fl. 417;
Como visto, as conversas retiradas do aplicativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2199931-52.2020.8.26.0000 -Voto no 2462
13
“Whatsapp” da paciente revelam que há diversos relatos comprometedores e que
indicam um envolvimento mais profundo e não ocasional com o tráfico de drogas.
Dessa forma, a revogação de sua prisão preventiva, neste momento, caracterizaria
mesmo medida temerária, não havendo garantia alguma de que a paciente, caso solta,
não voltará a delinquir ou de que não irá fugir.
Aliás, nesse contexto soa paradoxal a afirmação de que a
paciente pudesse se comprometer a responder a todos os chamamentos judiciais e a
permanecer em seu endereço, indispensáveis deveres para quem pretende o benefício
da liberdade provisória. Ora, se ela aparentemente não obedece nem as mais
comezinhas regras de convívio social, por qual razão deveríamos crer que, posta em
liberdade, e revigorada com a sensação de impunidade, a paciente permaneceria quieta
em casa, obediente às recomendações da justiça e agora também da autoridade
sanitária?
Pelo contrário. É bem capaz que, pelo tratamento
benevolente se veja estimulada a prosseguir na senda criminosa, agora tomando mais
cuidado apenas para não ser pega.
Cediço também que só a existência de predicados
pessoais favoráveis não tem o condão de autorizar convicção diversa.
A propósito:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE
AUTORIA.
ANÁLISE
FÁTICO-PROBATÓRIA.
INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. FLAGRANTE
CONVERTIDO
EM
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE DA
DROGA APREENDIDA. 22 KG DE MACONHA.
RISCO AO MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2199931-52.2020.8.26.0000 -Voto no 2462
14
NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM
PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...) 4.
É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as
condições favoráveis do paciente, por si sós, não
impedem a manutenção da prisão cautelar quando
devidamente fundamentada. 5. Inaplicável medida
cautelar
alternativa
quando
as
circunstâncias
evidenciam que as providências menos gravosas seriam
insuficientes para a manutenção da ordem pública.
Recurso ordinário em habeas corpus conhecido em
parte e, nesta extensão, desprovido - (STJ - RHC
98.684/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, j. 21/06/2018, p. 29/06/2018, grifos nossos).
Ante o exposto, DENEGO A ORDEM impetrada
em favor da paciente PALOMA LETICIA SOUZA LIMA.
XISTO RANGEL
RELATOR